Tribunal: STJ
Processo: 0824628-47.2017.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093978 - PB(2025/0426785-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SOLIDA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB10220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB10914
LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO - PB018056
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB7119
ALICE VERAS MAUL - PB031754
LUCAS BRAGA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE - PB035020
AGRAVADO
: MEDITERRANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALAN REUS NEGREIROS DE SIQUEIRA - PB019541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO
DE ENUNCIADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
,
art. 932,
Súmula 568/STJ
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 55ca982b-d1cf-46ae-8967-74621cddb504

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093978 - PB(2025/0426785-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SOLIDA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO - PB018056
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
ALICE VERAS MAUL - PB031754
LUCAS BRAGA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE - PB035020
AGRAVADO
: MEDITERRANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALAN REUS NEGREIROS DE SIQUEIRA - PB019541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO
DE ENUNCIADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SÓLIDA IMÓVEIS LTDA., contra
decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV, “a”, do CPC,
art. 932,
bem como na
conheceu parcialmente do recurso especial e,
Súmula 568/STJ,
nessa extensão, negou-lhe provimento.
: monitória, ajuizada por SÓLIDA IMÓVEIS LTDA., em face de
Ação
MEDITERRANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
: julgou improcedentes os embargos monitórios, opostos por
Sentença
MEDITERRANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e parcialmente
procedente o pedido deduzido na peça vestibular, para condenar a parte agravada
ao pagamento da importância de R$ 19.600,00, convertendo, nos termos do artigo
Documento eletrônico VDA55811394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 22db510b-3031-4657-bba5-093e8f8ee1d0

701, § 2o, CPC, o mandado inicial em mandado executivo. Além disso, consignou
que as partes foram sucumbentes (art. 86 do
, por isso distribuiu as
CPC/2015)
custas em 80% para a parte agravada e 20% para parte agravante, fixando os
honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a proporção fixada
para cada parte.
: deu provimento à Apelação interposta por MEDITERRANE
Acórdão
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos termos da seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. Apelação Cível. Ação Monitória fundada em cheque prescrito.
Ajuizamento após o prazo quinquenal. Incidência da Súmula 503 do STJ. Preliminar
de prescrição da ação configurada. Provimento do recurso.
- O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem
força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada
na cártula (Súmula 503 do STJ).” (e-STJ fl. 140)
: opostos, por SÓLIDA IMÓVEIS LTDA., foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, 700 e seguintes,
Recurso especial:
1.022, CPC, 395, 397, 405, CC, Enunciado
- STJ. Além de negativa de
428/CJF
prestação jurisdicional, sustenta que:
a ação monitória é o caminho válido a ser
i)
eleito, haja vista que a parte recorrente pretende, com base na prova escrita
(cheque), líquida, certa e vencida, receber a soma em dinheiro, no valor inicial de
R$ 40.000,00, além do acréscimo de juros moratórios e da atualização monetária;
e,
como se está tratando de obrigação positiva, líquida, vencida e não adimplida
ii)
(cheque vencido e não pago), dever-se-á aplicar o
CC em consonância
art. 405,
com o Enunciado no 428 do
da V Jornada de Direito Civil.
CJF/STJ,
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que o Enunciado de Súmula foi
Agravo interno
mencionado em consonância com a interpretação sistêmica dos artigos do Código
Civil, houve a negativa de prestação jurisdicional, o recurso está devidamente
fundamentado e o prequestionamento está presente. Requer, assim, o
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO
Documento eletrônico VDA55811394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 22db510b-3031-4657-bba5-093e8f8ee1d0

1. A parte agravante sustentou a violação do Enunciado
em
428/CJF,
suas razões de recurso especial.
2. No entanto, esta Corte tem entendimento sedimentado de que a
interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula,
de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.417.625/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
28/2/2024;
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024;
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
4. A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a
falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado
nas razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se
manifestado.
5. Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido
não examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso,
não explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

III. DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF)
7. No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 700 e seguintes, CPC.
8. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

IV. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA TRATADA NO
RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 211/STJ)
9. A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
matéria teria sido prequestionada.
Documento eletrônico VDA55811394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 22db510b-3031-4657-bba5-093e8f8ee1d0

10. Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo
de lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e
debatida no acórdão recorrido.
11. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

12. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 22db510b-3031-4657-bba5-093e8f8ee1d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.093.978 / PB
Número Registro: 2025/0426785-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08246284720178152001 8246284720178152001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLIDA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB10220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB10914
LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO - PB018056
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB7119
ALICE VERAS MAUL - PB031754
LUCAS BRAGA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE - PB035020
AGRAVADO
: MEDITERRANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALAN REUS NEGREIROS DE SIQUEIRA - PB019541
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: ce4fa86d-7d89-4aa3-b064-19998989615a

AGRAVANTE : SOLIDA IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB10220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB10914
LUCAS DAMASCENO NOBREGA CESARINO - PB018056
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB7119
ALICE VERAS MAUL - PB031754
LUCAS BRAGA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE - PB035020
AGRAVADO
: MEDITERRANE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALAN REUS NEGREIROS DE SIQUEIRA - PB019541
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: ce4fa86d-7d89-4aa3-b064-19998989615a